Tribunal: STF
Processo: HC 215248
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 162.777/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006), em decisão assim fundamentada: 



    No caso, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é possível com base no artigo 313, 1 do Código de Processo Penal, uma vez que o representado foi preso pelos delitos tipificados no artigo 33 da Lei 11.343/06. 



    Verifico que foi encontrada grande quantidade de droga na posse do representado Fillipe da Silva Magalhães Barbosa, em operação realizada pela ação da Policia Militar. 



    Consta que o investigado oferecia drogas aos usuários por meio das redes sociais facebook e whatsapp através de postagens oferecendo a substância entorpecente. 



    De acordo com o laudo pericial de ID 8469233020, foram encontrados 303,78g de maconha. 



    Além disso, saliento que o representado foi flagrado dentro do ônibus transportando drogas trazidas do Estado do Rio de Janeiro, conforme consta do APFD. Assim, há indícios de que o representado estaria trazendo drogas do Rio de Janeiro para comercializar na cidade de Mirai, o que justifica sua custódia cautelar, para evitar que continue praticando o tráfico de entorpecentes. Portanto, necessário manter a prisão do representado como forma de garantir a ordem pública. 



    Há de se concluir, ao menos neste momento, haver perigo para a ordem pública na soltura do detido, pois a obtenção de lucros na comercialização de drogas, bem demonstra o risco de que, solto, possa continuar na prática de outros fatos semelhantes. É de se considerar também, que as drogas viraram uma verdadeira epidemia no pais, sendo necessária uma resposta firme por parte do Judiciário. 



    Assim, havendo indícios suficientes de autoria e da existência do delito e presentes os requisitos da preventiva, converto a prisão em flagrante de Fillipe da Silva Magalhães Barbosa em prisão preventiva, com fundamentos nos artigos 310, II, 312, caput e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se o mandado de prisão.



    Buscando a revogação da custódia, impetrou-se Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.



    2. No caso, a prisão preventiva foi decretada com esteio na gravidade concreta do crime imputado, considerando, em especial que, em tese, o recorrente foi preso em operação realizada pela ação da Policia Militar, porque, em tese, oferecia drogas aos usuários por meio das redes sociais facebook e whatsapp através de postagens oferecendo a substância entorpecente. No momento do flagrante foram apreendidos 303,78g de maconha. Destacou-se, ainda, que o acusado estava dentro de um ônibus transportando drogas trazidas do Estado do Rio de Janeiro para comercializar na cidade de Mirai/MG.



    3. As condições subjetivas favoráveis ao recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que a gravidade abstrata do crime, a possibilidade de o agente voltar a praticar crime e a necessidade de se resguardar a credibilidade do Poder Judiciário, por si só, não servem para justificar a privação de liberdade de um indivíduo. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes:



    [...] 



    No caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo a quo e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, em que o recorrente foi preso em operação realizada pela ação da Policia Militar, porque, em tese, oferecia drogas aos usuários por meio das redes sociais facebook e whatsapp através de postagens oferecendo a substância entorpecente. No momento do flagrante foram apreendidos 303,78g de maconha. Destacou-se, ainda, que o acusado estava dentro de um ônibus transportando drogas trazidas do Estado do Rio de Janeiro para comercializar na cidade de Mirai/MG. 



    De fato, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandida ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 



    [...]



    Entendo que, no caso dos autos, a medida está justificada, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Outrossim, cabe lembrar que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. 



    Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 



    […]



    Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    [...] 



    Em harmonia, esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”. (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça indicam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Além do entorpecente apreendido (303,78g de maconha), sobressaem, no particular, os registros declinados pelo Juízo de origem no sentido de que o paciente (a) oferecia drogas aos usuários por meio das redes sociais facebook e whatsapp através de postagens oferecendo a substância entorpecente, assim como (b) estaria trazendo drogas do Rio de Janeiro para comercializar na cidade de Mirai. 



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantia da ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 140.904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125.034-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018; HC 125.384-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/5/2015.



    Pelos mesmos motivos, não prospera o pleito de substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades da causa. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente